Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-07.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001472-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ZILDA REZENDE DE CARVALHO - CPF: 053.531.261-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), LUIZ SANSAO DE OLIVEIRA - CPF: 051.110.381-67 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), BIANCA CALCIOLARI TAFERNABERRY DIAS - CPF: 059.750.861-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REPERCUSSÃO SOCIAL DO CASO – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE - EXECUÇÃO DO CRIME – AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E ABSTRATAS – GRAVIDADE DO DELITO – FALTA DE MOTIVAÇÃO PARA AUTORIZAR A CUSTÓDIA CAUTELAR – ENTENDIMENTOS DO STJ – AUSÊNCIA DE OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO COMPORTA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PREMISSA DO STJ – PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, ENDEREÇO CERTO E REGISTRO DE ANOTAÇÃO CRIMINAL ARQUIVADA - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – VALORAÇÃO - REAL INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA NÃO DEMONSTRADA – CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ACORDÃO DO STJ -

DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SEM REEDIÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – PREMISSA DO STJ – ORDEM CONCEDIDA.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que as afirmações genéricas e abstratas sobre gravidade do delito, a repercussão social do fato e o clamor público não constituem motivação idônea a autorizar a prisão cautelar (HC 95721/BA; AgRg no HC nº 583.789/PA; AgRg no AREsp 1605539/PA).

A ausência de
“trabalho lícito não pode ser considerada suficiente para a decretação da medida extrema”
(STJ, HC nº 533.233/RJ).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC nº 557.501/SP).

A prisão preventiva deve ser desconstituída, por ausência de fundamentação (STJ, RHC nº 85.458/MG), sem prejuízo de reedição da custódia cautelar pelo Juízo singular, se necessária/conveniente, observada a cláusula
rebus sic stantibus
(CPP, art. 316, caput).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001472-07.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

FERNANDO ANTUNES SOUBHIA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

LUIZ SANSÃO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIZ SANSÃO DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (NU 1002041-96.2021.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo concurso de pessoas - art. 155, § 4º, IV, do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, endereço certo e família constituída; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas à prisão (ID 74557481), com documentos (ID 74557483/ID 74565959).

O pedido liminar foi deferido (ID 75053974).

O Juízo singular prestou informações (ID 75439451).

A i. 4ª Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Suposta prática do Crime de furto qualificado – Alegada fundamentação genérica no decreto preventivo – Ocorrência – Ausência de demonstração dos requisitos para a decretação da medida excepcional. Paciente que possui – Residência fixa no distrito da culpa – paciente que alega ser usuário de entorpecentes – dependência química questão de saúde pública, condição de saúde que merece atenção do Poder Pública, mas não serve para ser considerado motivo que justifique periculosidade do agente para sustentar o decreto da prisão preventiva. Não incidência do direito penal do autor. Parecer ministerial – Pela concessão da ordem, nos termos da liminar.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 75646498)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 75053974), a prisão preventiva do paciente foi desconstituída nos seguintes termos:

“[...] O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia ordem pública e aplicação da lei penal, ao considerar as “circunstâncias” do delito [qualificado], a “repercussão social do caso em concreto, que fora noticiado em vários canais de mídia local” e as condições pessoais do paciente [não “trabalhar” e fazer uso de drogas].

Todavia, a forma de execução do furto [qualificado pelo concurso de duas pessoas] e o objeto [nove bermudas, quatro camisetas e uma saia jeans], de propriedade da vítima Bianca Calciolari Tafernaberry Dias, não extrapolam os elementos próprios do tipo penal [PJE NU 1002041-96.2021.8.11.0003].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que as afirmações genéricas e abstratas sobre gravidade do delito, a repercussão social do fato e o clamor público não constituem motivação idônea a autorizar a prisão cautelar (HC 95721/BA - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.3.2019; AgRg no HC nº 583.789/PA, Relator: Mini. Nefi Cordeiro - 18.12.2020; AgRg no AREsp 1605539/PA, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.6.2020).

Outrossim, a ausência de “trabalho lícito não pode ser considerada suficiente para a decretação da medida extrema” (STJ, HC nº 533.233/RJ, Relatora: Min,ª Laurita Vaz – 25.10.2019).

No caso, o paciente é primário, tem bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br), endereço certo [Rua A-14, nº 3075, Distrito Industrial, Rondonópolis/MT] e registra apenas uma anotação criminal pretérita referente a inquérito policial por homicídio, o qual foi arquivado em 25.6.2019, pela “ausência da comprovação da autoria delitiva” (Sistema Primus - Código 59285/Comarca Jaciara).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC nº 557.501/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca- 2.6.2020).

Assim sendo, a prisão preventiva deve ser desconstituída, por ausência de fundamentação (STJ, RHC nº 85.458/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.9.2017), sem prejuízo de reedição da custódia cautelar pelo Juízo singular, se necessária/conveniente, observada a cláusula rebus sic stantibus (CPP, art. 316, caput)[...]”
(ID 75053974).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para desconstituir a prisão preventiva do paciente LUIZ SANSÃO DE OLIVEIRA, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares e/ou reedição da custódia cautelar pelo Juízo singular, se necessárias/convenientes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021